Tribunal: TJSP
Processo: 0500644-19.2013.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2003 A 2007 – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – Artigo 90, §4o do Código de Processo Civil de 2015 que não se aplica ao caso concreto – Exequente que não figura como réu na ação, mas sim como autor da execução fiscal –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – EXERCÍCIOS DE 2003 A 2007 – MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – OCORRÊNCIA.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE – Artigo 90, §4o do Código de Processo Civil de 2015 que não se aplica ao caso concreto – Exequente que não figura como réu na ação, mas sim como autor da execução fiscal – Precedente desta C. Câmara em caso análogo.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Exceção de pré-executividade – Possibilidade – A sucumbência é devida no caso de exceção de pré-executividade, mas somente quando essa for procedente, mesmo que parcialmente - Precedente do Superior Tribunal de Justiça submetido ao regime do art. 543-C do CPC de 1973 (REsp. no. 1.185.036/PE) – Precedentes desta C. Câmara – Honorários fixados nos termos do artigo 85, §3o, inciso I do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo – Honorários fixados em 10% sobre o valor da execução, que atualizado equivale a aproximadamente R$ 18.991,63 – Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 1.900,00 e que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em arbitramento sem onerosidade excessiva aos cofres públicos.
Embargos de declaração acolhidos.